Tribunal: TJES
Processo: 0012691-14.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012691-14.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EMPRESA TELEFONICA BRASIL SA OPERADORA VIVO

APELADO: LEONARDO JULIATTI ESPINOSA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA – SERVIÇOS DE TELEFONIA – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – APARENTE CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARACTERIZADA – ART. 14 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – ALEGADO FATO DE TERCEIRO – INOCORRÊNCIA – EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE NÃO DESCORTINADA – RISCO DO EMPREENDIMENTO – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ACERTADAMENTE DECLARADA – DEVIDA EXCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR DOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO – DANO MORAL CARACTERIZADO IN RE IPSA – APLICAÇÃO DA TEORIA DO RISCO PRODUTIVO – QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS DESCABIDOS – LIMITE MÁXIMO DE 20% ATINGIDO – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

1
)
O art. 14 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que “o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”, isto é, estabelece um dever imperativo de qualidade, que se expande para alcançar todos aqueles que estejam na cadeia de fornecimento, impondo a solidariedade de todos os fornecedores da cadeia, sejam diretos ou indiretos.

2)
As telas extraídas do sistema da operadora de telefonia não comprovam, por si sós, que os serviços vinculados à linha telefônica foram contratados pelo autor, dada a ausência de juntada de contrato escrito ou qualquer elemento de prova do qual seja possível aferir, com a segurança necessária, que o serviço decorrera de livre manifestação de vontade do autor. Por sua vez, o autor demonstrou ter adotado providências com o escopo de se eximir das cobranças indevidamente perpetradas em seu desfavor, tais como a realização de contato telefônico com a requerida, que teria se comprometido a efetuar o cancelamento do contrato, sem efetivamente fazê-lo; providenciou ainda o registro da ocorrência perante a autoridade policial, além de ter produzido prova documental de que as faturas dos serviços não solicitados contêm endereços distintos do seu, os quais provavelmente foram utilizados por fraudador visando lograr a contratação do serviço em seu nome.

3)
O fato relatado decorre da própria atividade desenvolvida pela operadora de telefonia, isto é, o chamado risco do empreendimento (ou da atividade), que não pode ser transferido ao consumidor, considerando que a contratação aparentemente aperfeiçoou-se mediante utilização indevida de dados pessoais do autor/apelado e, por tal razão, é escorreita a sentença que declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes e dos débitos imputados ao autor/apelado relacionados à utilização da linha telefônica.

4
)
O argumento da apelante de que os serviços foram utilizados e, inclusive, ocorreram pagamentos, não descortinam a alegada regularidade da contratação, na medida em que as telas sistêmicas exibidas apenas registram a utilização dos serviços e os pagamentos efetuados, mas não se prestam a demonstrar que o autor solicitou a linha telefônica e beneficiou-se dos serviços prestados pela operadora de telefonia, e sim, provavelmente, algum indivíduo agindo indevidamente em seu nome.

5)
À falta de contrato escrito e não sendo esclarecida pela apelante a modalidade pela qual aperfeiçoou-se a contratação da linha telefônica, é presumido que tenha ocorrido mediante utilização de algum dos canais que disponibiliza e, como bem se sabe, o fornecedor de serviços que aufere lucro mediante a ampliação de seus canais de atendimento (internet, telefone, aplicativos para smartphone etc.), visando a fomentar sua atividade empresarial, deve ser responsabilizado quando ocorrerem fraudes que causem danos aos usuários, notadamente a utilização de dados pessoais de seus clientes ou mesmo de terceiros para contratação de serviços.

6)
Ainda que se adotasse o entendimento de que a contratação de serviços de forma fraudulenta, mediante utilização indevida do nome do consumidor, por si só, não é suficiente para configurar o dano moral por ser necessária a comprovação de circunstâncias que justifiquem a condenação do fornecedor de serviços, incidiria ainda a chamada Teoria do Desvio Produtivo, que possui aplicabilidade quando o consumidor, diante de uma situação por ele não criada, precisa desperdiçar seu tempo, que poderia ser dedicado a uma atividade necessária ou simplesmente por ele preferida, para se dedicar à solução de um problema.

7)
Levando-se em consideração os critérios da razoabilidade, grau de culpa, porte econômico das partes e da própria gravidade do fato, é razoável e proporcional a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) arbitrada na sentença a título de indenização por danos morais, daí porque deve ser inalterada também neste particular.

8)
Apelação cível conhecida e desprovida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
Telefônica Brasil S/A – Vivo
contra a sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível de Vitória que, na presente “
ação declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória
” ajuizada por
Leonardo Juliatti Espinosa
, julgou parcialmente procedentes os pedidos a fim de:
(i)
declarar a inexistência do débito objeto da ação;
(ii)
determinar que a requerida exclua o nome do requerente dos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito em razão do suposto débito; e
(iii)
condenar a requerida ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) ao requerente a título de indenização por dano moral.

Em suas razões recursais, sustenta a apelante, em síntese, que:
(i)
não houve falha na prestação de serviços, dada a regularidade do apontamento do débito e a existência de relação comercial entre as partes;
(ii)
suas telas sistêmicas comprovam

ter havido regular contratação da linha telefônica, cuja habilitação ocorreu no dia 16/11/2017 e cancelamento em 12/07/2018;
(iii)
ao inserir o nome do apelado nos cadastros restritivos de crédito, nada mais fez do que agir em exercício regular de um direito;
(iv)
em que pese alegar que desconhece a origem dos débitos, o apelado utilizou os serviços, além de ter efetuado pagamentos;
(v)
ainda que se entenda pela ocorrência de fraude, é descabida a sua responsabilização por se tratar de fato praticado por terceiro, o que constitui excludente de responsabilidade, na forma do art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor;
(vi)
a hipótese dos autos não versa sobre ofensa à dignidade da pessoa humana ou qualquer outro direito personalíssimo, daí porque não há que se falar em dano moral indenizável; e
(vii)
no caso de ser mantida a condenação, deve ser reduzido o quantum arbitrado na sentença, dada a sua excessividade.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem enfrentadas por este Órgão Colegiado, razão pela qual avanço ao conteúdo meritório. Vejamos.

In casu
, debate-se a ocorrência ou não de falha na prestação de serviços por parte da operadora de telefonia, dada a narrativa do autor/apelado de que jamais contratou a linha telefônica de nº (27) 3067-5288 e, em que pese ter solicitado providências em prol da desconstituição das cobranças perpetradas em seu desfavor, inclusive, com o registro de boletim unificado de ocorrência, permanecia – até a época da propositura da presente ação – recebendo cobranças indevidas em seu e-mail.

Diante da recalcitrância por parte da operadora de telefonia, ingressou com a presente ação postulando o deferimento de tutela de urgência no sentido de se determinar a retirada de seu nome dos cadastros restritivos de crédito, cuja inserção pela requerida se deu em virtude do não adimplemento das faturas relativas aos serviços não contratados, e, ao final, a declaração de inexistência do débito de que trata a ação, além de indenização pelo dano moral sofrido, sendo tais pedidos, como dito alhures, acolhidos no Juízo de 1º grau, verificando-se a sua sucumbência, tão somente, em relação ao
quantum
indenizatório sugerido (R$ 30.000,00) e o fixado na sentença (R$ 8.000,00).

Como se sabe, o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que “
o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
”, isto é, estabelece um dever imperativo de qualidade, que se expande para alcançar todos aqueles que estejam na cadeia de fornecimento, impondo a solidariedade de todos os fornecedores da cadeia, sejam diretos ou indiretos.

Na espécie, apesar de a operadora de telefonia sustentar que não houve falha na prestação de seus serviços, dada a regularidade do apontamento do débito e a existência de relação comercial entre as partes, a conclusão por mim alcançada, após examinar com acuidade os autos, é de que não se desincumbiu de seu ônus de comprovar a regularidade da contratação da linha telefônica e, via reflexa, de que as cobranças perpetradas seriam legítimas, a ensejar a inscrição do autor perante os órgãos de proteção ao crédito por força do inadimplemento das faturas respectivas.

Isso porque, as meras telas extraídas de seu sistema não comprovam, por si sós, que os serviços vinculados à linha telefônica de nº (27) 3067-5288 foram contratados pelo autor, dada a ausência de juntada de contrato escrito ou qualquer elemento de prova do qual seja possível aferir, com a segurança necessária, que o serviço decorrera de livre manifestação de vontade do autor.

Por sua vez, o autor demonstrou ter adotado providências com o escopo de se eximir das cobranças indevidamente perpetradas em seu desfavor, tais como a realização de contato telefônico com a requerida, que teria se comprometido a efetuar o cancelamento do contrato, sem efetivamente fazê-lo; providenciou ainda o registro da ocorrência perante a autoridade policial (fls. 23/26), além de ter produzido prova documental de que as faturas dos serviços não solicitados contêm endereços distintos do seu, os quais provavelmente foram utilizados por fraudador visando lograr a contratação do serviço em seu nome (fls. 32/46).

O fato relatado decorre da própria atividade desenvolvida pela operadora de telefonia, isto é, o chamado risco do empreendimento (ou da atividade), que não pode ser transferido ao consumidor, considerando que a contratação aparentemente aperfeiçoou-se mediante utilização indevida de dados pessoais do autor/apelado e, por tal razão, considero escorreita a sentença que declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes e dos débitos imputados ao autor/apelado relacionados à utilização da linha telefônica.

Dessa forma, o argumento da apelante de que os serviços foram utilizados e, inclusive, ocorreram pagamentos, evidentemente não descortinam a alegada regularidade da contratação, na medida em que as telas sistêmicas exibidas apenas registram a utilização dos serviços e os pagamentos efetuados, mas não se prestam a demonstrar que o autor, de fato, solicitou a linha telefônica e beneficiou-se dos serviços prestados pela operadora de telefonia, e sim, provavelmente, algum indivíduo agindo indevidamente em seu nome.

À falta de contrato escrito e, como dito, não sendo esclarecida pela apelante a modalidade pela qual aperfeiçoou-se a contratação da linha telefônica, é presumido que tenha ocorrido mediante utilização de algum dos canais que disponibiliza e, como bem se sabe,
o fornecedor de serviços que aufere lucro mediante a ampliação de seus canais de atendimento
(internet, telefone, aplicativos para
smartphone
etc.),
visando
a fomentar sua atividade empresarial
,
deve ser responsabilizad
o
quando ocorrerem fraudes que causem danos aos usuários
, notadamente a utilização de dados pessoais de seus clientes ou mesmo de terceiros para contratação de serviços.

Com isso, cai por terra a tese recursal de excludente de culpa (
rectius
: fato de terceiro), a teor do disposto no invocado art. 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.

A propósito, transcrevo a ementa de julgado do Superior Tribunal de Justiça que versa sobre hipótese semelhante à dos presentes autos e reforça a insubsistência de sobredita tese recursal:

“CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. INCLUSÃO DO CONSUMIDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONFIGURADO O DANO MORAL. REVISÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. QUANTUM RAZOÁVEL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. PRECEDENTES.

1.
A responsabilidade da empresa telefônica é interpretada de forma objetiva, até porque ficou configurado que ela não se cercou das cautelas necessárias para diminuir o risco do seu negócio ao dispor linha telefônica a terceiros que se utilizaram dos dados pessoais do consumidor
, o que resultou na sua inclusão em cadastro de inadimplentes.

2. (...)

5. Agravo regimental não provido”.

(STJ, Terceira Turma, AgRg no REsp 1463862/SC, rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 02/10/2014, DJe de 21/10/2014)

E ainda, de acordo com precedente deste Órgão Julgador, cuja relatoria a mim coube:

“APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO POR FRAUDE DE TERCEIRO NA CONTRATAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS E PRESUMIDOS. RAZOABILIDADE DO QUANTUM FIXADO E DO VALOR DA ASTREINTE. RECURSO DESPROVIDO.

1.
O fornecedor / prestador de serviço é responsável pelos danos causados em virtude dos serviços prestados, ainda que provenientes de fraude de terceiros, independentemente de culpa, em virtude da teoria do risco do empreendimento, nos termos do art. 14, da Lei nº 8.078/90
, de forma que a responsabilidade da operadora de telefonia somente será afastada, acaso esta logre êxito em demonstrar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, nos termos do art. 373, II, do CPC c/c art. 14, § 3º, II, do CDC.

2.
A contratação de serviços via ligação telefônica se reveste de nível de segurança baixo, na medida em que basta a posse dos documentos do consumidor a conferir-lhe validade e efetivar a contratação do produto ou serviço
. Ademais, a gravação juntada pela ré revelo na hipótese, a fraude, ou seja, que terceiro se passou pelo apelado, em razão das informações equivocadas e divergentes prestadas, inexistindo elementos suficientes a comprovar a legitimidade da contratação.

3. (...)

5. Recurso desprovido.”

(TJES, Quarta Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 5003509-12.2021.8.08.0035, relª. Minª. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, julgado em 20/03/2023 – PJe)

Sendo indiscutível o acerto da sentença ao declarar a inexistência do débito objeto da ação e, via reflexa, determinar a exclusão do nome do autor perante os órgãos de proteção ao crédito, passo à análise da questão atinente ao dano moral que o autor alega ter sofrido, o que, segundo a apelante, não teria sido comprovado e só denotaria a ocorrência de “
meros transtornos, incômodos ou aborrecimentos...
” (fl. 207).

Certamente tal argumentação deve ser rechaçada, haja vista ser pacífica a jurisprudência nacional no sentido de que não há necessidade da parte provar que houve o dano moral com reflexo patrimonial para que alcance a indenização em hipóteses dessa natureza, por haver presunção neste sentido em favor do ofendido quando o fato gerador decorrer de relação de consumo. Nesse sentido:

“(...) 2.
A orientação do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o fornecimento de crédito, mediante fraude praticada por terceiro-falsário
, por constituir risco inerente à atividade econômica das instituições financeiras,
não elide a responsabilidade destas pelos danos daí advindos
.

3. Ao contrário do alegado pelo recorrente, é de se ressaltar que, em hipóteses como a dos autos,
é prescindível a comprovação do dano moral
,
o qual decorre do próprio fato, operando-se in re ipsa
. Depreende-se que o fato por si só é capaz de ofender a honra subjetiva do autor, por afetar o seu bem-estar, em razão da inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes, de forma que o dano moral está ínsito na ilicitude do ato praticado, sendo desnecessária sua efetiva demonstração (...)”

(STJ, Quarta Turma, AgRg no AREsp 274.448/SP, rel. Min. Raul Araújo, julgado em 02/05/2013, DJe 11/06/2013)

De todo modo, ainda que este Órgão Colegiado adote o entendimento de que a contratação de serviços de forma fraudulenta, mediante utilização indevida do nome do consumidor, por si só, não é suficiente para configurar o dano moral por ser necessária a comprovação de circunstâncias que justifiquem a condenação do fornecedor de serviços, invoco, ainda, a chamada Teoria do Desvio Produtivo, que possui aplicabilidade quando o consumidor, diante de uma situação por ele não criada, precisa desperdiçar seu tempo, que poderia ser dedicado a uma atividade necessária ou simplesmente por ele preferida, para se dedicar à solução de um problema.

Por tais razões, deve ser confirmada a condenação da operadora de telefonia ao pagamento de indenização por dano moral ao autor, restando-nos examinar se razoável e proporcional o
quantum
indenizatório arbitrado na sentença (R$ 8.000,00), por também ser sustentada nas razões recursais a sua excessividade.

Sabe-se que o arbitramento das indenizações por danos morais operar-se-á com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso.

Conforme até aqui demonstrado, o autor faz jus à reparação diante do dano moral sofrido, mas sua finalidade não objetiva fazer patrimônio, e sim, dar à parte lesada a satisfação que lhe é devida, além de desestimular o ofensor à prática de novos atos lesivos, assumindo, portanto, caráter pedagógico.

Desta feita, levando-se em consideração os critérios da razoabilidade, grau de culpa, porte econômico das partes e da própria gravidade do fato, entendo ser razoável e proporcional a importância de
R$
8
.000,00
(oito mil reais) arbitrada na sentença a título de indenização por danos morais, daí porque a mantenho inalterada também neste particular.

Em que pese o desfecho que se anuncia, em prol da manutenção incólume da sentença,
deixo de arbitrar
honorários sucumbenciais recursais
, por ter sido atingido o patamar máximo previsto no § 2º do art. 85 do CPC/2015 (20%), ao ser determinada sua incidência sobre o valor da condenação.

Do exposto,
conheço da apelação cível e lhe
nego provimento
.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.

Acompanho a eminente Relatora.